Tribunal: TCU
Processo: 019.377/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos mediante convênio, cujo objeto era a produção de um audiovisual em formato de curta-metragem documentário, de excelente nível técnico e artístico, com duração de 15 (quinze) minutos, mostrando o universo das mulheres que trabalham na construção civil, em quatro cidades do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos mediante o Convênio 118/2010, cujo objeto era a produção de um audiovisual em formato de curta-metragem documentário, de excelente nível técnico e artístico, com duração de 15 (quinze) minutos, mostrando o universo das mulheres que trabalham na construção civil, em quatro cidades do Rio Grande do Sul. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Regina Maria Tarantino Velasco dos Santos e da Associação Viver e Aprender, e condenar, solidariamente, o espólio da Sra. Regina Maria Tarantino Velasco dos Santos ou, caso já tenha havido partilha, os sucessores, até o limite do patrimônio a eles transferido, com a referida Associação ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente recolhidos, na forma do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Natureza (D/C) 23/11/2010 500,00 D 5/7/2011 24.800,00 D 4/1/2012 2.366,98 C 9.2. aplicar à Associação Viver e Aprender a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para a adoção das providências cabíveis, bem como ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para ciência.